Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-84.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000417-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), AGNALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 031.028.471-61 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), IRANETE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 024.190.341-63 (VÍTIMA), AGNALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 031.028.471-61 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DANO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADO PESSOAL FAVORÁVEL, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, SUBSIDIARIAMENTE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – INTEGRIDADE DA VÍTIMA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ARESTO DO TJMT – PREDICADO PESSOAL [ENDEREÇO CERTO]– ENTENDIMENTO DO STJ E NUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT–REGIME PRISIONAL – NÃO AFERIÇÃO EM HC – PREMISSA DO STJ –

MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA –

REITERAÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva pode ser adotada para proteger vítima de violência doméstica com base na “
gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000).

O predicado pessoal [endereço certo] não autoriza, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 107.968/PR).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Não cabe aferir, na via de HC, “
o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade
)” (STJ, AgRg no HC nº 703.441/MG).

“Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são motivação idônea para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Tais circunstâncias, outrossim, demonstram a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.”
(STJ, RHC nº 150.577/PR)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000417-84.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA- DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

AGNALDO SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de AGNALDO SILVA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos do incidente processual (NU 1000243-52.2022.8.11.0040), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça, perseguição e dano no ambiente doméstico - art. 147,
caput,
art. 147-A
, e art. 163,
caput,
todos do CP
- (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente teria predicado pessoal favorável [endereço certo]; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a atrair o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, outorgada liberdade provisória com ou sem medidas cautelares alternativas (ID 114703972), com documentos (ID 114703973/ID 114703977 e ID 114755974/ID 114755988).

O pedido liminar foi indeferido (ID 115259992).

O Juízo singular prestou informações (ID 115683455).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de ameaça, perseguição e dano – Afirma não estarem presentes seus requisitos legais, não sendo demonstrado o periculum libertatis – Improcedência – Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade do crime e reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão –Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 116252452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.1.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão ministerial, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos seguintes termos:

“[...] diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e elementos informativos juntados, denota-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime praticado pelo agressor, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública e da segurança da própria vítima IRANETE.

[...]. Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra que a vítima estava em sua residência com sua filha menor doente, momento em que o flagranteado chegou alcoolizado e começou ofender e ameaçar esta, dizendo que ela teria sorte por ele não a ter matado ainda, na sequência, quebrou alguns móveis dentro de casa, continuando com as ameaças e ofensas, mesmo diante da infante, prole da vítima.[...]..

A Lei fundamental consagra vetor hermenêutico de proteção, sendo verdadeira imposição constitucional de agir por parte do Estado, diante da adoção de mecanismos para coibir a violência no âmbito da família, com especial atenção àquela praticada, em qualquer das suas formas e grau, contra a mulher.[...].

Por fim, consigno que o flagrado possui dois executivos de pena perante o juízo de execução penal desta Comarca, tendo sido, inclusive, beneficiado com progressão de regime recentemente, fato que demonstra, ao menos por ora, que este possui uma vida pendente à criminalidade, o que, por certo, coloca em risco ainda mais a segurança da vítima.

Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I e III do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de AGNALDO SILVA DOS SANTOS, [...], para resguardar a ordem pública e a segurança física e psicológica da vítima. [...].”
(Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito – ID 114905961 – fls. 4/9)

Em 26.1.2022, o incidente processual [NU 1000243-52.2022.8.11.0040] foi trasladado para os autos da ação Penal NU 1000522-38.2022.8.11.0040 (PJE 1º Grau NU 1000243-52.2022.8.11.0040).

Pois bem.

A custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [o paciente ameaçou a vítima de morte em frente a filha menor do casal - “
mulher comigo é na base da porrada, você tem sorte que eu não te matei ainda, mas eu vou te matar
” - e danificou móveis

da residência], na reiteração delitiva do paciente [executivo de penal SEEU NU 0009281-31.2018.8.11.0013 com duas condenações por furto], além da necessidade resguardar a integridade

física e psicológica da vítima

Iranete Ramos dos Santos.

No caso, há indicativo de “
típica violência de gênero, tendo o paciente demonstrado de forma clara o absoluto desprezo que tem pela vida da vítima, mencionando, na ocasião, que “mulher ele trata no tapa”,
como bem consignado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 116252452).

A prisão preventiva pode ser adotada para proteger vítima de violência doméstica com base na “
gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Nesse quadro, a prisão processual encontra-se devidamente motivada.

Quanto ao predicado pessoal [endereço certo] não autoriza, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(www.tjmt.jus.br).

Por sua vez, não cabe aferir, na via de HC,
“o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no HC nº 703.441/MG – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021).

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se ter sido o paciente preso em flagrante [em 14.1.2022] durante cumprimento de pena em regime semiaberto (SEEU NU 0009281-31.2018.8.11.0013, mov.132.1), notadamente 3 (três) dias após alcançar liberdade processual, em 11.1.2022.

Ademais, registra cinco condenações penais, das quais três [por furto, roubo e receptação] foram comutadas e duas [por furtos]

estão ativas, a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos.

Nessa linha, anote-se a orientação do c. STJ:

“Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são motivação idônea para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Tais circunstâncias, outrossim, demonstram a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.”
(STJ, RHC nº 150.577/PR – Relator:

Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.12.2021)

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se afiguram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022